Tribunal: TJDFT
Processo: 0709776-96.2023.8.07.0004
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-04-10
Data de publicação: 2024-04-26

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. APLICAÇÃO DO CDC AOS CONTRATOS BANCÁRIOS. NULIDADE DE CONTRATO. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO VIA CARTÃO DE CRÉDITO (RMC). VÍCIO DO CONSENTIMENTO NÃO COMPROVADO. CLÁUSULAS CONTRATUAIS OSTENSIVA E CLARAS. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1. O Código de Defesa do Consumidor é aplicável às instituições financeiras, de acordo com o entendimento consolidado pelo colendo Superior Tribunal de Justiça, através da Súmula no 297.
2. Não há vício de consentimento por ocasião da celebração de contrato de adesão a cartão de crédito consignado, quando observado que ao autor fora assegurado o acesso às informações claras e adequadas a respeito da modalidade de crédito disponibilizada, bem como a respeito da forma de quitação do saldo devedor.
3. Ficou demonstrado nos autos que o consumidor fez uso do cartão de crédito - saques e compras diversas -, por vários anos, e que os descontos da reserva de margem consignável foram efetuados no benefício previdenciário do autor pelo período de mais de 5 (cinco) anos, sem qualquer impugnação pelo consumidor, motivo pelo qual se afasta a tese de desconhecimento das condições firmadas no Contrato de Cartão de Crédito - RMC.
4. Recurso conhecido e desprovido.